Tribunal: TJDFT
Processo: 0739065-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0739065-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENILDA SOARES CHAGAS, RENILDE LOPES DE ALMEIDA, RIBAMAR JERONIMO DA SILVA, RICARDO ANDRADE VASCONCELLOS, RICARDO BELO DE SANTANA, RICARDO CESAR PEREIRA, RICARDO FERREIRA DA SILVA, RICARDO LUIS RODRIGUES TAVARES, RICARDO VILLELA ALVES, RILZA DIAS BOMFIM AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RENILDA SOARES CHAGAS E OUTROS contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença no 0710669-79.2022.8.07.0018, determinou a suspensão do processo. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de novembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora